Tribunal: TJSP
Processo: 2029261-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusada da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Caso concreto não impõe a necessidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente acusada da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, tornando subsistente a liminar.